Tribunal: TJSP
Processo: 1010782-97.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO CONDENATÓRIO – Município de Presidente Prudente – Pleito, em recurso adesivo, de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos à autora – Inviabilidade – Existência de prova nos autos de que se suportadas as custas processuais haverá sério comprometimento do sustento próprio ou familiar – Pretensão da autora de ver

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO CONDENATÓRIO – Município de Presidente Prudente – Pleito, em recurso adesivo, de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos à autora – Inviabilidade – Existência de prova nos autos de que se suportadas as custas processuais haverá sério comprometimento do sustento próprio ou familiar – Pretensão da autora de ver "declarado seu direito ao recebimento do adicional pelo exercício de cargo em comissão, instituído pelo art. 80 da LC Municipal no 05/91, no percentual de 60% sobre a remuneração do cargo de Diretor de Previdência, durante todo o período que se manteve nomeada e exercendo referido cargo, ou seja, entre 25/02/2002 a 21/12/2015, em especial, o período compreendido de 01/07/2010 e 21/12/2015", e de ver "declarada a possibilidade da servidora optar pelo recebimento do cargo efetivo, mantendo-se no cargo comissionado de Gerente de Previdência, com a possibilidade de ver incorporado o adicional do artigo 80 relativo ao exercício deste cargo" – Impossibilidade – Pretensão que não se coaduna com a ""mens legis" do legislador de resguardar o padrão remuneratório do servidor que, após longos anos laborando em cargo comissionado e recebendo um acréscimo pecuniário por isso, deixa o cargo em comissão e retorna ao seu cargo de origem" – Inteligência da LCM no 05/91, com redação dada pela LCM no 60/99 – Sentença de improcedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recursos voluntário e adesivo desprovidos.